Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-87.2017.8.11.0047
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000103-87.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SOLENE MARIA DA SILVA - CPF: 760.049.456-68 (VÍTIMA), ONEZIO DE OLIVEIRA FREITAS (VÍTIMA), MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAFAEL MEDEIROS DA SILVA - CPF: 046.478.081-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA - CPF: 057.935.511-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCS. I, II E IV, DO CP, POR DUAS VEZES, C/C ART. 244-B DO E.C.A., NA FORMA DO ART. 70, E ART. 288, § ÚNICO, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA EXASPERADO EM VIRTUDE DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À SÚM. 443 DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO DIFERENCIADA –
2.
ALMEJADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO DELITO DE ROUBO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA – PRECEDENTES – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS HÁBEIS NOS AUTOS –
3.
VINDICADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO – PROCEDÊNCIA – BENS COMUNS DO CASAL-VÍTIMA – CRIME PATRIMONIAL ÚNICO – EXTENSÃO AOS CORRÉUS – ART. 580 DO CPP –
4.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INDEFERIMENTO –
ELEMENTARES PRESENTES – ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL COMPROVADO –
5.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – CABIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE AMPLAMENTE DEMONSTRADO – CRIME FORMAL –
6.
PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO – DESCABIMENTO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INFLUENCIA NO REGIME INICIAL – MODO SEMIABERTO QUE ESBARRA NA REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
7.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DOS DIAS-MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, MANTENDO-SE ACIMA DO
QUANTUM
MÍNIMO – EXTENSÃO AOS CORRÉUS – ART. 580 DO CPP –
8.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DE PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM.

1.

A fundamentação lançada pelo juízo sentenciante demonstra que o crime de roubo extrapolou a reprovabilidade inerente às majorantes incidentes no caso concreto, diante da pluralidade de 04 agentes na execução delitiva, de terem sido 02 veículos transportados para país estrangeiro e de a arma de fogo ter sido apontada diretamente na direção de uma das vítimas, o que justifica a fração diferenciada de aumento na terceira fase da dosimetria.

2.

São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento no delito de roubo, a qual se apresenta satisfatoriamente comprovada
in casu
, por meio da palavra das vítimas e da confissão judicial do apelante.

3.

Não estando suficientemente delineado nos autos que, com a sua única ação praticada no mesmo contexto fático, o apelante e os corréus subtraíram bens de propriedade individual e personalíssima de cada um dos integrantes do casal vitimado, impõe-se afastar o concurso formal aplicado na sentença entre os dois delitos de roubo majorado e reconhecer a existência de crime patrimonial único, estendendo-se a providência aos corréus que não recorreram e se encontram na mesma situação, nos termos do art. 580 do CPP.

4.

Havendo nos autos provas seguras e produzidas em ambas as fases processuais de que o apelante se associou aos corréus e a um adolescente de maneira permanente e estável com o desiderato de, armados, cometerem reiteradas e habituais infrações penais, configurada está a conduta tipificada no art. 288, § único, do Código Penal, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo cogitar a absolvição por atipicidade da conduta.

5.

As provas coligidas ao caderno processual, notadamente os relatórios de investigações e os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, demonstram o envolvimento de adolescente na empreitada delitiva, de modo que restou configurado o delito de corrupção de menor, tampouco devendo ser acolhido o pedido defensivo para que a vida pretérita do inimputável seja considerada na dosimetria da pena, visto que a conduta do art. 244-B do E.C.A. detém natureza formal e independe da efetiva corrupção do inimputável.

6.

Se o desconto do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, §2.o, do CPP não detém o condão de alterar o regime inicial escolhido para o cumprimento de pena, a detração incumbe ao juízo da execução penal, sendo de se frisar que, no caso em apreço, a eleição do regime intermediário esbarra na multirreincidência específica do condenado.

7.

Eventual hipossuficiência econômica do sentenciado foi devidamente observada na fixação do valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, impondo-se, todavia, readequar a quantidade de dias-multa infligidos, porém, mantendo-os acima do patamar
a quo
, a fim de guardarem proporção com o
quantum
da pena privativa de liberdade. Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT. Extensão aos corréus que não apelaram, nos termos do art. 580 do CPP.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar o concurso formal entre os crimes de roubo e readequar a pena de multa, com extensão
ex officio
das providências aos corréus que não recorreram, nos termos do art. 580 do CPP, e reflexos sobre as penas de todos os sentenciados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.o 103-87.2017.811.0047 – código 42633, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 157, §2.o, incisos I, II e IV, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 e art. 288, § único, do Código Penal, na forma do art. 70 e do art. 69, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 30050475 e ID 30050476,

o apelante pretende,
quanto aos delitos de roubo circunstanciado
, a
readequação para a fração mínima legal do

quantum
exasperado em virtude da presença das majorantes
, ao argumento de que o incremento escolhido pelo juízo
a quo
ofende a regra do enunciado n.o 443 da Súmula do STJ, bem como pugna pelo
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e pelo decote do concurso formal
, alegando, respectivamente, que o artefato bélico
não foi apreendido e periciado
e que os patrimônios atingidos pertenciam a uma só vítima, impondo-se o reconhecimento de
crime único
.

Cumulativamente
, almeja a
absolvição

do delito de associação criminosa armada
, com fulcro na
atipicidade da conduta
, pois, na intelecção defensiva, inexistiria
estabilidade
e
permanência
na congregação dos infratores. De outro lado, pleiteia a
absolvição

do crime de corrupção de menor
, ante a alegada
ausência de provas
quanto ao envolvimento do adolescente na subtração patrimonial, com pleito
subsidiário
de valoração do
comportamento da vítima [inimputável] em favor do condenado
, pois, no caso concreto, aquele já possuía extensa ficha infracional.

Enfim, requer a
redução da

pena de multa ao patamar mínimo legal
, diante da sua hipossuficiência financeira do acusado, nos termos do art. 60 do Código Penal, bem assim, que seja
considerado o período de prisão preventiva
quando da fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, tal qual dispõe o art. 387, §2.o, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 30050485 e ss., o Ministério Público rechaça, em parte, as teses defensivas e requer seja
dado parcial provimento ao apelo
, tão somente para
afastar o concurso formal entre os delitos patrimoniais e reconhecer a existência de um único roubo majorado contra o casal-vítima
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 35332484 e se utilizando
per relationem
da fundamentação aventada nas contrarrazões recursais, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 30050467), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 15/11/2016, por volta das 21h00min, na residência particular situada na Rua Minas Gerais, n.o 560, município de Figueirópolis D’Oeste/MT, na comarca de Jauru/MT, o apelante
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
, em concurso com os corréus
Rafael Medeiros da Silva
, vulgo
“Cuia”
,

e
Maikon Vinícius Batista da Silva
, bem como com o adolescente
R. S. R.
, vulgo
“Rafinha”
, mediante violência e grave ameaça exercidas por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) caminhonete da marca
Chevrolet
, modelo
S10 Executive
, ano 2011, placa NJV 9453, e 01 (um) carro da marca
Nissan
,

modelo
Versa
, ano 2015/2016, placa QBM 7874, pertencentes às vítimas
Onézio de Oliveira Freitas
e
Durce Soares da Silva [
rectius
: “Solene Maria da Silva”]
(
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de data e local, o apelante
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
e os corréus
Rafael Medeiros da Silva
e
Maikon Vinícius Batista da Silva
concorreram para a corrupção do adolescente
R. S. R.
, com este praticando a infração penal mencionada alhures (
Fato 02
).

Infere-se da preambular, outrossim, que, por volta de outubro de 2016, nas proximidades da cidade de Araputanga/MT, o apelante
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
e os corréus
Rafael Medeiros da Silva
e
Maikon Vinícius Batista da Silva
associaram-se ao adolescente
R. S. R.
, de forma permanente e estável, para o fim específico de, armados, cometerem crimes (
Fato 03
).

Segundo a inicial, a vítima
Onézio de Oliveira Freitas
retirava um dos seus automóveis da garagem de casa quando foi abordado por 04 (quatro) indivíduos, portando ao menos 01 (uma) arma de fogo, os quais demandaram as chaves dos veículos, sendo que, desta feita, o denunciado
Maikon Vinícius
e o inimputável
R. S. R.
se evadiram do local, levando consigo os automotores, ao passo que o recorrente e o réu
Rafael Medeiros
invadiram a residência do ofendido, no interior da qual o amarraram, bem como a sua esposa
Solene Maria da Silva
, e os prenderam em um dos cômodos do imóvel.

Ato contínuo, os infratores se assenhoraram de 01 (um)
notebook
, 02 (dois)
smartphones
e 01 (um)
tablet
, além de 03 (três) relógios de pulso e da quantia de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, de propriedade das vítimas, e empreenderam fuga, enquanto os ofendidos permaneceram constritos até serem encontrados e liberados por
Durce Soares da Silva
, que estranhou os cachorros soltos e a ausência dos veículos na garagem, razão por que acionou a Polícia.

A proposição ministerial narra que, durante as investigações, desvelou-se que, para o cometimento do assalto, os increpados se utilizaram de um veículo da marca
Ford
,

modelo
Ka
, placa PUY 0460, com uma das lanternas traseiras quebrada, o qual foi abastecido pelo recorrente na data do fato e reconhecido pelos vizinhos das vítimas, bem como descobriu-se que, após a consumação do roubo, o corréu
Maikon Vinícius
e o menor de idade se deslocaram até a Bolívia com os veículos subtraídos e o apelante e o corréu
Rafael Medeiros
retornaram para a cidade de Araputanga/MT no veículo
Ford Ka
.

A peça inaugural se remete ao relatório de investigações elaborado na fase inquisitiva e descreve o itinerário do automóvel tripulado pelos infratores antes e depois do delito patrimonial, bem como discrimina os diversos diálogos mantidos entre os denunciados e o adolescente, por meio dos quais planejam e comentam o crime em questão e diversos outros, ressaltando a denúncia que as conversas foram obtidas por meio de acesso judicialmente autorizado aos dados contidos no telefone celular apreendido com o ora apelante e delineiam a permanência e a estabilidade do grupo criminoso.

Diante destes fatos, os réus foram condenados como incursos nas penas de 02 (dois) crimes de roubo triplamente majorado e 01 (um) delito de corrupção de menor, estando estes em concurso formal entre si e em concurso material com a infração de associação criminosa armada, contexto em que o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO
:

1.1.

Da fração de aumento derivada da presença das circunstâncias majorantes
:

Como é cediço, em se tratando do delito de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, o mero número de majorantes que incidem no caso concreto, por si só, não configura fundamentação apta a justificar a exasperação acima da fração mínima prevista no §2.o do art. 157 do Código Penal.

Não é outra a redação do enunciado n.o 443 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso em apreço, entretanto, infere-se a partir do édito objurgado que, em ambos os delitos de roubo, a fração diferenciada eleita pelo d. sentenciante
não
se baseou exclusivamente na quantidade de causas de aumento
,
mas sim em dados concretos atinente às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório dos autos
, consoante se vê do seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
:

“Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ (...), saliento ser necessária a elevação da pena até 1⁄2 (metade). Justifico
. Verifica-se o concurso de majorantes previstas no §2o do art. 157 do CP, desta feita,
além da existência de arma de fogo, depreende-se das declarações da vítima ONEZIO DE OLIVEIRA FREITAS, que tal arma foi apontada em direção sua direção para realizar a intimidação e evitar reação. Ademais, a ação foi empreendida por 04 (quatro) infratores, impossibilitando qualquer reação das vítimas. Por fim, houve prévio ajuste para que 02 (dois) veículos fossem levados para o exterior

– Bolívia –
, conforme relatórios policiais e declarações colhidas em juízo e na fase policial. Nesse diapasão, ante a presença de elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, justificada a exasperação”.
(
Sic –
ID 30050458 e ss.) – Destaquei.

Com efeito, o simples fato de a pluralidade de agentes ter extrapolado a reprovabilidade intrínseca e ínsita ao concurso de pessoas
denota a maior reprovabilidade e justifica o incremento acima do patamar mínimo legal, sendo de se notar que, na hipótese,
a investida criminosa foi executada por 04 (quatro) indivíduos
.

Nesse sentido:

“As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo,
em concurso de três agentes
,
denotam a necessidade de maior resposta penal
, em atendimento ao princípio da individualização da pena e,
portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo
”.
(HC 549.438/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020) – Destaquei.

Ademais,
in casu
, a conduta do apelante extrapolou também o grau de reprovabilidade inerente às causas de aumento insculpidas no art. 157, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal, visto que,
além de os agentes terem apontado
diretamente
a arma de fogo na direção de uma das vítimas
, diminuindo-lhe sobremaneira qualquer chance de resistência, tem-se ainda que
foram 02 (dois) os veículos automotores subtraídos e transportados para o exterior
, havendo ainda indícios nos autos de que
os automóveis foram trocados por substâncias entorpecentes no país estrangeiro
.

Como se vê, o juízo
a quo
lançou mão de
fundamentação idônea
e
atrelada às idiossincrasias fáticas
para exasperar a sanção em metade na terceira fase da dosimetria, e expôs concretamente por que a conduta apenada extrapolou a normalidade de todas as majorantes incidentes na hipótese, de modo a inviabilizar a pretendida redução do
quantum
de incremento
à fração mínima
, mesmo porque sabe-se que
a individualização da pena constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade judicial
.

Mantém-se
, pois, a exasperação em 1/2 (um meio) sobre a pena do crime de roubo, na terceira etapa da respectiva individualização.

1.2.

Da majorante do art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal
:

Conforme relatado, o apelante pugna pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, alegando, em abono ao pedido, que o artefato bélico supostamente utilizado durante o crime não foi apreendido e, portanto, não teve a potencialidade lesiva atestada mediante perícia nos autos.

Todavia, a pretensão
desmerece melhor sorte
.

Isto porque, em que pese o entendimento contrário expendido pela i. defesa nas razões recursais, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.o, inciso I [atual §2.o-A, inc. I], do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios idôneos, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo
, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...).
A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,

mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS), como no caso”.
(
STJ
, HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, de acordo com o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

No caso em apreço, a vítima
Onézio de Oliveira Freitas
, ao prestar depoimento perante à autoridade judiciária, revelou expressamente que, logo ao ser abordado pelos infratores na saída de sua residência,
foi rendido pelo indivíduo que portava a arma de fogo
.

A propósito, o ofendido narrou expressamente em juízo que
“(...) encostou o carro assim,
desceu não sei se quatro ou cinco pessoas, aí ‘meteu’ a arma em mim (...). Eles estavam armados, chegaram armados
(...) meteu a arma e ‘enfiou’ nós lá para dentro.
Não. Arma ele tinha, eu vi a arma
. Não sei, só sei que era uma arma. (...).
Eles falaram que era de verdade
”
(
Sic –
ID 30050490) – Grifei.

No mesmo sentido, a ofendida
Solene Maria da Silva
afirmou durante a audiência instrutória que, embora não tenha sido capaz de discriminar o tipo do armamento, pôde reparar que agentes portavam arma de fogo por ocasião da execução delitiva, acrescentando a declarante que não se tratava de uma pistola e que consistia em uma arma pequena.

É cediço que

nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
. Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

In casu
, embora as vítimas não afirmem com absoluta certeza que a arma de fogo utilizada pelos agentes era verdadeira e não uma réplica, as suas declarações são corroboradas pela
confissão judicial
do

apelante
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
, a qual, embora não supra o laudo pericial (
ex vi
do 158 do CPP),
presta-se plenamente a especar os depoimentos uníssonos das vítimas
.

Neste ponto, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório judicial do apelante, tal qual consta das alegações finais do Ministério Público,
in verbis
:

“
Que realmente participou do assalto em Figueirópolis D’Oeste
(...). Que renderam a vítima de Figueirópolis e pegaram uma S10 e um Nissan versa, dois foram para a Bolívia e dois ficaram cuidando das vítimas até os chegarem na Bolívia, quando chegaram na Bolívia, soltaram o pessoal e foram embora. (...) que foi comparsas foram para a Bolívia com os veículos; que ganhou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela prática do crime (...)
que foi utilizada somente uma arma de fogo
, que era dos comparsas de Cuiabá
; (...)”.
(ID 30049488 - Pág. 5/6) – Grifei.

Não bastasse, é de se notar que, como bem alinhavou o i. órgão acusador em sede de contrarrazões recursais,
“mesmo que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, neste crime, verifica-se que
em 04/12/2016, MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO e alguns de seus comparsas foram presos em São José dos Quatro Marcos, portando um revólver calibre .45
e materiais utilizados tipicamente para a prática de roubos, como balaclavas e meias”
(ID 30050485 - Pág. 6), informação esta corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Ilhanco Moreira Carvalho
e
Maicon Carvalho
, o que certamente confere mais verossimilhança à presença de arma de fogo por ocasião do fato
sub judice
.

Com tais considerações,
conserva-se
a incidência da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal.

1.3.

Do concurso formal entre os delitos patrimoniais
:

O recorrente almeja ver afastado o concurso formal aplicado na sentença entre os dois delitos de roubo majorado e tenciona o reconhecimento de crime único no que refere a estas condutas, alegando que o patrimônio atingido pertencia a uma só vítima, especificamente ao casal
Onézio de Oliveira Freitas
e
Solene Maria da Silva
.

Como se sabe, a teor do Enunciado n.o 34 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.
(DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso em tela, as provas dos autos atestam que os bens de mais vultoso valor subtraídos dos ofendidos consistiram nos veículos automotores
GM S10
e
Nissan Versa
, pertencentes ao casal vitimado, os quais, segundo o arcabouço probatório, foram transportados para o exterior e não foram recuperados.

A denúncia ofertada pelo
Parquet
, por seu turno, embora não consigne na capitulação jurídica dos pedidos a pluralidade de roubos majorados, descreve no bojo da sua narrativa fática que, além dos automóveis, foram assenhorados ainda
“um ‘notebook’, dois ‘smartphones’ Samsung, um Tablet Samsung, três relógios de pulso e aproximadamente R$ 500,00 (...)”
(ID 30046994 - Pág. 2).

Todavia, é de se notar que a proposição ministerial
não individualiza ou discrimina a propriedade dos mencionados itens
, limitando-se a alinhavar que eram
“pertencentes às vítimas”
.

(ID 30046994 - Pág. 2) – Negritei.

Neste ponto, friso não ignorar a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 70 do Código Penal nos casos em que, a despeito da omissão na denúncia, a pluralidade de esferas patrimoniais e a existência de vítimas distintas restarem demonstradas no curso da instrução criminal, desde que os fatos estejam devidamente descritos no libelo, resguardando-se assim o princípio da correlação e da congruência.

Nesse sentido:

“3. Também é
assente na jurisprudência do STJ que o réu não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória.
4.
Logo, não houve violação do princípio da correlação entre denúncia e sentença
(art. 384 do Código de Processo Penal), uma vez que o Magistrado singular - no que foi corroborado pela Corte de origem
-
limitou-se a exasperar a pena, na terceira fase da dosimetria, pela incidência do concurso formal
impróprio,
cuja base fática foi devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de defender-se
”.
(HC 221.559/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

Entretanto, após o detido cotejo probatório, constato não ser esta a situação
sub judice
.

Com efeito, ambas as vítimas, ao serem ouvidas em juízo, revelaram que,
após a subtração dos carros, dois dos agentes se evadiram do
locus delicti
, ao passo que os dois
infratores remanescentes questionaram se havia cofre, armas ou joias na residência
, bem como que, diante da resposta negativa, prenderam os ofendidos e passaram a vasculhar o imóvel à caça da
res furtivae
,

tendo se locupletado de bens que guarneciam o domicílio do casal, como
notebook
e
tablet
.

Ademais,
no que concerne aos itens de caráter mais pessoal
, a exemplo dos
telefones celulares
e dos
relógios de pulso
,
as vítimas em nenhum momento clamam à respectiva propriedade e tampouco são questionadas nesse sentido pelas autoridades presentes na solenidade instrutória
, de modo que é plenamente possível que pertencessem a um só integrante do casal ou a ambos concomitantemente, como se deu com os automóveis.

No mesmo diapasão, a r. sentença impugnada não individualiza a propriedade dos objetos subtraídos e, ao reconhecer a incidência do concurso formal entre os roubos, limita-se a consignar que
“houve a subtração de patrimônios de vítimas diversas na mesma ação, SOLENE MARIA DA SILVA e ONÉZIO DE OLIVEIRA FREITAS, portanto duas esferas patrimoniais distintas”
(ID 30050456 - Pág. 7).

Assim sendo, à míngua de provas mais robustas capazes de discriminar satisfatoriamente a diversidade de patrimônios atingidos,
impõe-se solver a dúvida em prol do apelante
, com fulcro no
brocardo jurídico
in dubio pro reo

e no próprio sistema acusatório que rege o processo penal-constitucional, visto que, na hipótese,
o próprio órgão acusador requereu o afastamento da figura referente ao concurso formal
e o reconhecimento do crime único contra o casal-vítima.

Com base nessas assertivas,
afasto

o
concurso formal
aplicado na sentença
entre os delitos de roubo majorado
e reconheço a existência de
crime patrimonial único
, bem como
estendo
tal providência
aos corréus que, embora não tenham recorrido, encontram-se na mesma situação, com fulcro no
art. 580 do Código de Processo Penal
.

2.

Da requerida absolvição do delito de associação criminosa
:

No que toca à alegada ausência de provas quanto à presença das elementares do crime de associação criminosa, entendo que o inconformismo do sentenciado não procede.

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração inequívoca quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo permanente e estável entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série de infrações penais
(conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da sua
durabilidade
e
permanência
, além da finalidade voltada à prática de uma
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica, conforme se infere da lição de Rogério Greco,
in verbis:

“Assim, conforme as precisas lições de Hungria,

o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos,
caráter relativamente duradouro
.
Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea
(destinada à prática de um mesmo crime),
seja a heterogênea
(que tem por finalidade praticar delitos distintos,...) (...)”.
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói: Impetus, 2017, p. 1451, versão digital) – Grifei.

No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, já tendo assentado que
“
o artigo 288, do Código Penal, dispõe que a associação criminosa deve visar o cometimento de crimes de forma reiterada
(...)
”.
(N.U 0001783-10.2016.8.11.0026, Ap.

111120/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 04/04/2018, DJE 18/04/2018) – Grifei.

Em outras palavras, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

diz respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
, ou seja, trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a proposição acusatória dá conta de que o ora apelante associou-se de maneira permanente e estável aos demais denunciados
Rafael Medeiros da Silva
e
Maikon Vinícius Batista da Silva
e também ao adolescente
R. S. R.
para o fim específico de, armados, cometerem crimes, o que
restou plenamente comprovado no curso da persecução criminal
.

Em princípio, tem-se que os diálogos mantidos entre o recorrente e os demais envolvidos nos fatos
sub judice
evidenciam com clareza que a agremiação entre eles
extrapolou o mero concurso de pessoas
, pois
não se deu com o único fim de praticar o delito ora apurado, mas sim uma série de infrações
.

Com efeito, o
laudo da perícia realizada no celular do insurgente
e anexos fotográficos (ID 30047491 e ss.), bem como o
respectivo relatório de quebra de sigilo dos dados telefônicos
(ID 30047493 e ss.), a qual foi
judicialmente autorizada
(ID 30047486), demonstram que
MARLON
inicialmente manteve contato com o menor
R. S. R.
, via aplicativo de mensagens instantâneas, no dia
27/10/2016
, isto é,
cerca de vinte dias antes do roubo ora apurado
, ocasião em que, lançando mão de gírias e de expressões informais,
questionou o menor sobre a possibilidade de cometerem crimes
, ao indagar se “
num tem nem uma mau pra nois fazer não”
.
(
Sic –
ID 30047491 - Pág. 8).

Desta feita,
o apelante aparentemente oferece ao adolescente 02 (duas) armas de fogo
, desta vez via mensagem de áudio, consoante transcrito no relatório policial, ao asseverar que
“se querer tem os ferro na mão, tá na mão dois ferro
”
(
sic –
ID 30047493 - Pág. 3).

Ato contínuo, em sede do mesmo diálogo,
o inimputável convida o insurgente para juntos praticarem o delito patrimonial
sub judice
, arregimentando-o para
uma “fita” em Figueirópolis D’Oeste/MT
(ID 30047493 - Pág. 3).

O relatório investigativo evidencia também que, cerca de 10 (dez) dias antes do fato, nos dias
06 e 07/11/2016
, o apelante interage com o corréu
Maikon Vinícius Batista da Silva
e ambos
conversam sobre quando o segundo retornaria da Bolívia
, sendo que, de acordo com o documento em questão, as investigações desvelaram que o corréu se encontrava no exterior em virtude de
ocorrência diversa
,
na qual o grupo se utilizou do mesmo
modus operandi
e transportou um veículo automotor
Renault Duster
até o país fronteiriço, a fim de trocá-lo por drogas ilícitas
.

As interlocuções revelam ainda que o
ora recorrente organizaria a logística para que
os corréus, o adolescente
e um terceiro indivíduo denominado
“Tarike”

fossem “resgatados”
em um distrito da Comarca de Cáceres/MT,
assim que retornassem ao território brasileiro
(ID 30047493 - Pág. 5/6).

Com efeito, o relatório de apurações narra,
in verbis
:

“Em conversa via SMS e Whatsapp, entre os suspeitos Marlon e Maycon Vinicius, no
dia 06 de novembro de 2016, Marlon pergunta quando iriam voltar da ‘Bolívia’
(...) Maycon afirma que (...) estava esperando o ‘patrão’ (negociador de drogas) liberá-los, que estaria no outro dia de retorno a cidade de Araputanga/MT.
No dia 07 de novembro de 2016, Marlon pede para que Maycon te ligar para resgatá-lo e afirma que iriam regatá-los no Caramojo-Distrito de Cáceres/MT
. (...).
Conforme informações, Maykon, Rafinha, Rafael Cuia e Tarike estariam na Bolívia trocando o veículo Renault Duster, cor branca, placa QBI 4583, roubado no dia 06 de novembro de 2016, às 05h00min, na cidade de Araputanga/MT, por drogas no país vizinho, conforme o B.O. n.o 2016.366869
”.
(
Sic –
ID 30047493, p. 5). Grifei.

Tais interações, a meu ver, evidenciam à saciedade a
autonomia e a independência do vínculo associativo
em relação ao delito de roubo majorado
sub judice
e também a
série reiterada de infrações praticadas pelo grupo
.

Além do desígnio autônomo da congregação anteriormente ao fato-crime, nota-se que,
mesmo após a consumação do roubo narrado na denúncia
, o apelante seguiu comunicando-se com o corréu
Maikon Vinícius Batista da Silva
, o qual, em
15/11/2016
, às 23h57min, cerca de três horas após a subtração dos veículos apurada nestes autos,
informa o recorrente que chegou à Bolívia
(ID 30047494 - Pág. 1).

Na manhã seguinte, o corréu
Maikon Vinícius
questiona o recorrente se este havia recebido o dinheiro referente ao roubo perpetrado na véspera e
informa que
– provavelmente em troca da
res furtivae
–
pegou 04 (quatro) porções de drogas ilícitas, ganhou uma motocicleta, um revólver calibre .38 e uma caixa de munições .9mm.
, ao que
o apelante responde que 04 (quatro) porções seriam pouco e ordena
:
“fala pro Rafa ver uma por uma pra ver se é tudo boa se não eles manda só uma boa e o resto ruim”

(
Sic –
ID 30047494 - Pág. 2).

Por fim, o insurgente pede ainda para que o sentenciado
Maikon Vinícius
traga munições .38
(ID

30047494 - Pág. 1) – correspondentes à arma de fogo que haviam acabado de adquirir –, o que demonstra não apenas o nível organizacional dos agremiados, a divisão bem delineada de tarefas e de incumbências entre eles e a
estabilidade e permanência
que caracterizam a associação criminosa,
mas também o desígnio autônomo
posterior
e distinto do delito narrado na denúncia e a natureza
armada
da sociedade infratora
(art. 288, § único, do CP)

Tais informações quanto à
estabilidade
e à
permanência
do agrupamento
foram confirmadas em juízo
, a partir do depoimento prestado pela testemunha
Valdemir Lacerda da Silva Campos
, segundo o qual a Polícia Civil de Araputanga/MT recebeu a notícia de que,
no dia fatídico, os denunciados estavam juntos em um veículo prateado, com uma das lanternas traseiras quebrada
, pertencente ao ora apelante, bem como
informou o depoente que a Polícia Judiciária daquela comarca detinha a inteligência de que os agentes costumavam agir em conluio
, tanto é que
já eram investigados por roubos na região
.

Em idêntica toada, a testemunha
Maicon Carvalho
relatou minuciosamente em juízo as peculiaridades fáticas que evidenciaram a associação permanente e estável dos infratores, narrando,
in verbis
:

“(...) foi autorizado, a gente fez a perícia no celular, aí depois que
a gente fez a perícia e tirou todos os dados do celular, aí constava todas as informações. Eles negociando, falando que tinham arma, falando para fazer ‘a fita’ em Figueirópolis. No dia do fato, eles se comunicando, falando que já estava lá na Bolívia, que já tinha trocado por quatro peças de pasta-base, o Marlon perguntava ainda se era para conferir se era da boa, falando que tinha trocado por um .38, por uma caixa de munição .9mm
. (...).
A gente conversou também, trocava muita informação com o pessoal de Araputanga
, tem até
o relatório também que confirmava também que (...) a Graciela mandou mensagem para o pessoal lá na Bolívia, informando que o Marlon tinha sido preso
(...)
que era para eles não virem, que o Marlon estava preso, senão perigoso prender eles também
”
(
Sic –
ID 30050490) – Destaquei.

Oportuno frisar que
o fato de as testemunhas em questão consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no delito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, que dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Não bastasse, é certo que, já à época do fato, ocorrido em
15/11/2016
, o apelante ostentava, pelo menos,
02 (duas) condenações definitivas por crimes da mesma espécie
, as quais
transitaram em julgado nos dias 22 e 23/03/2016
(
ex vi
dos acórdãos confirmatórios de condenação prolatados nas apelações criminais n.o
14738/2015 e n.o 14740/2015),
sendo de se frisar que em ambos os delitos de roubo referidos houve a coautoria com o ora corréu
Maikon Vinícius Batista da Silva
.

A propósito, os crimes pretéritos foram cometidos em
03 e 04/09/2014
e foram apurados em
ações penais distintas
, sendo de se ressaltar que, perscrutando os andamentos do PEP 109-92.2015.811.0038 – código 59423 (Araputanga/MT), verifiquei que o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre as infrações foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal que, desta feita, unificou as reprimendas em face do apelante em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial fechado (
ex vi
do andamento virtual do dia 15/02/2016).

A existência de
duas condenações definitivas por crimes da mesma espécie cometidos em coautoria por 02 (dois) dos 03 (três) denunciados
,
mais de dois anos antes dos fatos ora apurados
,
por certo corrobora a
durabilidade do vínculo iníquo mantido por estes indivíduos
.

Têm-se, portanto, demonstrativos suficientes de que a congregação dos denunciados,
in casu
, extrapolou o
concurso eventual e ocasional de pessoas
e que sua reunião adquiriu claras conotações de
estabilidade
,
durabilidade
e
permanência
, pois, embora tais conceitos sejam relativos e dependam dos planos de cada bando, ainda assim vinculam-se necessariamente à presença do ânimo associativo,
o qual é
evidente
na hipótese, para além da dúvida razoável.

Assim sendo,
não

provejo
a pretensão do recorrente e
mantenho inalterada
a sua condenação, bem como a de seus correligionários, pelo delito descrito no art. 288, § único, do Código Penal.

3.

Da almejada absolvição do delito de corrupção de menor
:

O apelante alega que o envolvimento do suposto adolescente na empreitada delitiva não restou suficientemente demonstrado pelas provas dos autos, impondo-se, destarte, a sua absolvição do crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 e, subsidiariamente, vindica seja considerada em seu favor o comportamento da vítima para a fixação da pena-base decorrente desta infração, visto que o menor mencionado na denúncia possui extensa ficha de registros infracionais.

Os pedidos defensivos tampouco fazem jus à acolhida.

Conquanto o apelante tenha tentado isentar os corréus e o adolescente ao confessar o crime em juízo, alegando que executou a subtração patrimonial em companhia de 03 (três) comparsas oriundos da Comarca de Cuiabá cujos nomes não quis declinar, ainda assim, verificam-se provas bastantes a delinear a participação do inimputável no episódio ilícito e, consequentemente, a
materialidade
e a
autoria
do delito positivado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, os elementos informativos angariados ao inquérito policial, a exemplo do relatório de ordem de serviço lavrado pela Polícia Civil e registrado no ID 30047485 - Pág. 3/6, capta em fotografia o exato momento em que o veículo
Ford Ka
,

placa PUY 0460, utilizado pelos infratores durante o roubo contra as vítimas é abastecido no posto de gasolina a caminho do município de Figueirópolis D’Oeste/MT, às 19h01min de 15/11/2016, isto é, cerca de 02h (duas horas) antes da consumação do crime, e
dá conta de que o automóvel em questão era tripulado pelos denunciados, bem como pelo adolescente
R. S. R.
, vulgo
“Rafinha”
.

Deveras, o aludido documento, além de possuir
fé pública
, pormenoriza ainda a qualificação do inimputável e evidencia a sua imagem, o seu número de Registro Geral (n.o 2777996-3), a sua filiação, o seu endereço e a sua data de nascimento, qual seja,
11/09/1999
, de modo que se presta plenamente a comprovar que contava com
17 (dezessete) anos de idade à época do fato
.

Sobre o tema, já assentou o eg. STJ que
,
“embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do
menor corrompido
,
descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência,
documentos que ostentam fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas
”.
(HC 429.600/MG, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 06/02/2018, DJe 16/02/2018) – Grifei.

Ademais, a autoria do apelante evidencia-se com clareza por meio das imagens de captura de tela (
prints
de celular) acostadas no ID 30047491 - Pág. 8 e das correspondentes transcrições no
relatório de quebra de sigilo dos dados telefônicos
, no bojo do qual é possível inferir, das conversas mantidas entre o recorrente e o adolescente
R. S. R.
, os momentos de degeneração por parte do imputável em face do menor.

A partir dos aludidos diálogos, depreende-se que, em
27/10/2016
, cerca de vinte dias antes do fato em apuração, o apelante indaga o adolescente se este
“num tem nem uma mau pra nois fazer não”
(
sic –
ID 30047491, p. 8), certamente
questionando-o sobre a possibilidade de concorrerem para alguma empreitada criminosa
, sendo que, quando
o menor pergunta a respeito de uma réplica de pistola
, o recorrente responde, via áudio, dizendo que
“não pô
se querer tem os ferro na mão, tá na mão dois ferro
”
, bem como que a
“teórica”
(réplica de arma de fogo) estaria presa (ID

30047493 - Pág. 2/3), ao que o inimputável, em tréplica, sugere a prática do roubo apurado nestes autos, ao insinuar
“bora fazer uma fita em Figueirópolis D’Oeste”
(
sic –
ID 30047492 - Pág. 1).

Imediatamente após esta interação,
os interlocutores combinam de se encontrar pessoalmente para discutirem os detalhes da empreitada
, sendo de se frisar que, no dia
03/11/2016
, cerca de duas semanas antes do fato-crime, utilizando-se de gírias e expressões informais comumente utilizadas por usuários de drogas ilícitas,
o apelante pede ao adolescente para que lhe venda 150g (cento e cinquenta gramas) de substâncias entorpecentes
(ID 30047492).

Tais elementos de cognição, embora produzidos na esfera administrativa, foram
confirmados em juízo
por meio da oitiva das testemunhas
Ilhanco Moreira Carvalho
e
Maicon Carvalho
, policiais civis que diligenciaram nas apurações, sendo de se reiterar que tais depoimentos
gozam de pleno valor probatório
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 08
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da TCCR/TJMT. Disponível no DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).

A propósito, ao ser indagado em audiência se as investigações desvelaram a participação de menor infrator, o policial civil
Maicon Carvalho
respondeu afirmativamente e revelou que eram dois os indivíduos denominados
Rafael
que estavam envolvidos nos fatos, sendo que um deles era
adolescente à época
.

No mesmo sentido, o policial civil
Ilhanco Moreira Carvalho
revelou em juízo que
“nas investigações, chegou que o menor
Rafael
estava junto”
(ID 30050490).

Da mesma forma, a participação do menor no evento ilícito denota-se a partir do
interrogatório judicial do corréu

Maikon Vinícius Batista da Silva
, o qual, embora tenha negado a prática do crime em juízo, confirmou que
foi preso no dia
20/11/2016
, cinco dias após o fato, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas
juntamente com o adolescente R. S. R. enquanto retornavam da Bolívia
, o que efetivamente confere mais
verossimilhança à narrativa da denúncia e às demais provas dos autos
, no sentido de que, após o roubo majorado aqui apurado, o corréu
Maikon Vinícius
e o menor
R. S. R.
conduziram os veículos das vítimas até o país vizinho, a fim de trocá-los por psicotrópicos.

Assim sendo, não há como acolher o pleito absolutório ou encampar a tese defensiva pela ausência de provas capazes de respaldar a condenação.

Por fim, tampouco deve prosperar o pleito defensivo para que a vida pretérita do adolescente
R. S. R.
seja considerada por ocasião da valoração da circunstância judicial referente ao
comportamento da vítima
, na fase de individualização da pena.

A uma
, porque, ao que verte da sentença, a pena-base derivada da condenação pelo crime do art. 244-B do E.C.A. já foi estipulada em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, no patamar mínimo legal, de modo que nova valoração da vetorial relativa ao
comportamento da vítima
em nada alteraria a situação do condenado.

A duas
, porque o delito em questão

detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse sentido decidiu o eg. STJ ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.127.954-DF, ju
lgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia, e, posteriormente, ao editar o
enunciado n.o 500 da sua Súmula
, visando pacificar a matéria no sentido de que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

4.

Do desconto do tempo de prisão preventiva e da requerida modificação do regime inicial fechado para o semiaberto
:

Como é cediço, decidir sobre o instituto da detração
constitui matéria afeta ao juízo da execução penal
, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.) e, não obstante o advento da Lei n.o 12.736/2012, é certo que apenas incumbiria a realização de tal providência no momento da sentença do processo de conhecimento
acaso a medida implicasse na alteração do regime inicial
, consoante a dicção explícita do art. 387, §2.o, do Código Processo Penal.

Na hipótese, embora o apelante tenha permanecido segregado cautelarmente durante o curso do processo, o d. magistrado sentenciante é expresso em alinhavar no r. édito impugnado que
“como a detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena,
deixo
de efetivá-la, a fim de que possa ser realizada pelo Juízo da Execução Penal”.
(ID 30050461 - Pág. 6) – Negrito no original.

Com efeito, razão assiste ao juízo da instância singela.

Isto porque, mesmo que subtraído o tempo de prisão provisória do total de pena imposta ao réu,
ainda assim não lhe seria dado iniciar a expiação penal no regime semiaberto
, uma vez que, como bem aponta a sentença, trata-se de
indivíduo reincidente
,
status
que já ostentava à época dos fatos, pois as informações constantes do PEP n.o 109-92.2015.811.0038 (código 86765 em São José dos Quatro Marcos/MT e código 59423 em Araputanga/MT) dão conta de que
foi condenado definitivamente, nos autos das distintas e autônomas ações penais n.o 1787-79.2014.811.0038
– código 57500
e n.o 1788-64.2014.811.0038
– código 57501 (Araputanga/MT), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
justamente pela prática de delitos de roubo majorado
, com trânsito dos acórdãos confirmatórios das condenações em
22/03/2016
(
ex vi
da apelação n.o 14738/2015) e em
23/03/2016
(
ex vi
da apelação n.o 14740/2015).

Deste modo, não há falar em “detração” e tampouco em modificação do regime inicial para o cumprimento da pena, porquanto, mesmo que a reprimenda do apelante,
ad argumentandum tantum
, se quedasse entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão,
a eleição do modo prisional semiaberto esbarraria na
multirreincidência específica

do agente
.

A propósito, é certo que
a escolha do regime inicial
não
está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena
, mesmo porque, a própria recomendação arrolada no
art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal
estipula que os condenados à pena privativa de liberdade igual ou superior a 04 (quatro) anos e que não exceda 08 (oito) anos poderão, via de regra, dar início à expiação da reprimenda no regime inicial
semiaberto
,
desde que não se trate de réu reincidente
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência da eg. Corte Cidadã:

“Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada
a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada em se tratando de réu reincidente.
Precedentes”.
(EDcl no REsp 1713882/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018) – Grifei.

Oportunamente, friso que, não obstante o d. juízo sentenciante tenha fundamentado a eleição do regime inicial fechado unicamente com base no quantitativo de pena imposta, a explicitação ora promovida, pormenorizando mais minuciosamente os motivos que levam à manutenção do modo prisional mais rigoroso, é possível diante do
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
e
não implica em
reformatio in pejus
, visto que a situação do réu não foi agravada.

Nesse sentido,
“em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, o
efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa,

a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como

a alterar os fundamentos para justificar a manutenção

ou a redução das reprimendas ou
do regime inicial
;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
”
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Indeferem-se
, pois, os pedidos de detração e de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

5.

Da pleiteada redução da pena de multa ao mínimo legal
:

Por fim, embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente pugna pela redução da pena de multa para o patamar mínimo legal, sustentando, em abono ao pedido, tratar-se de pessoa pobre na forma da lei.

Como se sabe, embora os delitos de associação criminosa armada e de corrupção de menor não prevejam o instituto em questão, a pena de multa prevista no preceito secundário da norma tipificada no art. 157 do Código Penal
detém natureza jurídica de
sanção penal patrimonial
e possui caráter
cumulativo
por força do próprio imperativo legal.

Ademais, a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição d
o
Enunciado Orientativo n
.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Volvendo-se ao caso concreto, ressai da sentença que, no que concerne a cada um dos delitos de roubo majorado pelos quais o apelante foi condenado, o juízo
a quo
estabeleceu a pena de multa em
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, totalizando assim o montante de
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal
, isto é, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Vê-se, assim, que a regra do
art. 60,
caput
, do Código Penal
e a
eventual hipossuficiência econômica do condenado foram devidamente consideradas pelo juízo
a quo
, o qual
fixou o valor unitário dos dias-multa à razão mínima legal
.

Ocorre, contudo, que, uma vez reconhecida a inexistência de concurso entre os delitos de roubo e a existência de crime único com relação às subtrações patrimoniais (
ex vi
do item 1.3. deste aresto),
impõe-se afastar os respectivos 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, pertinentes à segunda infração.

Além disso, o
quantum
de dias-multa derivado da condenação pelo crime único de roubo majorado contra o casal
Onézio de Oliveira Freitas
e
Solene Maria da Silva
também merece reparos
, uma vez que, como dito, a quantidade de dias-multa
deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade imposta
.

No caso dos delitos de roubo, denota-se que as sanções básicas foram fixadas no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, patamar em que foram mantidas na segunda fase da dosimetria, diante da compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência do agente, vindo a ser exasperada em metade na terceira etapa da individualização ante a presença das majorantes e do seu maior grau de reprovabilidade no caso concreto, de modo que restaram estipuladas em
06 (seis) anos de reclusão
.

Assim sendo,
é de se prover parcialmente a pretensão defensiva
,
neste específico ponto de insurgência
, e
reduzir
a pena de multa imposta ao apelante para
15 (quinze) dias-multa
, a fim de que seja proporcional à pena de reclusão decorrente do delito de roubo majorado,
mantendo-se inalterado o valor unitário de cada dia-multa no mínimo legal
, tal qual estipulado na r. sentença impugnada, e se estendendo tal providência aos corréus que não recorreram e que se encontram em idêntica situação, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

6.

Da materialização das novas reprimendas
:

Considerando o afastamento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e tendo em vista o redimensionamento da quantidade de dias-multa a fim de que guarde correspondência com as penas privativas de liberdade, bem como à luz da extensão de tais providências aos demais sentenciados, passo à dosimetria das novas reprimendas.

6.1.

Do apelante MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
:

As penas-base derivadas dos delitos de roubo majorado foram fixadas pelo magistrado singular no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que
mantenho

a sanção básica no patamar mínimo
no que refere ao crime único de roubo majorado cometido contra o casal-vítima, encontrando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da individualização da pena,
conservo
a
compensação integral
entre a reincidência do agente e a confissão espontânea, encontrando a sanção intermediária no mesmo patamar.

Na terceira etapa dosimétrica,
mantenho
a exasperação no patamar máximo de metade, tal qual fundamentado no item 1.1. deste aresto, fixando a pena pelo crime de roubo em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Atento à incidência do concurso formal entre a infração patrimonial e o delito de corrupção de menor – que não prevê pena de multa –, incremento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
07 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Diante do concurso material com o crime de associação criminosa armada, cuja pena sequer foi objeto de insurgência recursal, promovo a somatória com a reprimenda derivada do delito do art. 288, § único, do CP, já dosada na sentença, e fixo a
pena final e definitiva do apelante MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, conservando-se inalterados o
regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção e o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal (
ex vi
dos itens 04 e 05 deste aresto).

6.2.

Do corréu Maikon Vinícius Batista da Silva
:

As penas-base derivadas dos delitos de roubo majorado foram fixadas no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que
mantenho

a sanção básica no patamar mínimo
no que tange ao crime único de roubo majorado cometido contra o casal-vítima, encontrando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da individualização da pena,
conservo
a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP cód. 59427 – Araputanga/MT) e a sanção intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, readequando a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa,
mantenho
a exasperação no patamar máximo de 1/2 (metade), tal qual fundamentado no item 1.1. deste aresto,
fixando a pena pelo crime de roubo em 07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Atento à incidência do concurso formal entre a infração patrimonial e o delito de corrupção de menor – que não prevê pena de multa –, incremento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Diante do concurso material com o crime de associação criminosa armada, cuja pena sequer foi objeto de insurgência recursal, promovo a somatória com a reprimenda derivada do delito do art. 288, § único, do CP, já dosada na sentença, e fixo a
pena final e definitiva do corréu MAIKON VINÍCIUS BATISTA DA SILVA em
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, conservando inalterados o
regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção e o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal (
ex vi
dos itens 04 e 05 deste aresto).

6.3.

Do corréu Rafael Medeiros da Silva, vulgo “Cuia”
:

As penas-base derivadas dos delitos de roubo majorado foram fixadas no mínimo legal em sede da sentença, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que
mantenho

a sanção básica no patamar mínimo
no que refere ao crime único de roubo majorado cometido contra o casal-vítima, encontrando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da individualização da pena,
conservo
inalterada a sanção intermediária, diante da inexistência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes, tal qual disposto no r. édito impugnado.

Na terceira etapa,
mantenho
a exasperação no patamar máximo de 1/2 (metade), tal qual fundamentado no item 1.1. deste aresto,
fixando a pena pelo crime de roubo em 06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Atento à incidência do concurso formal entre a infração patrimonial e o delito de corrupção de menores – que não prevê pena de multa –, incremento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
07 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Diante do concurso material com o crime de associação criminosa armada, cuja pena sequer foi objeto de insurgência recursal, promovo a somatória com a reprimenda derivada do delito do art. 288, § único, do CP, já dosada na sentença, fixo a
pena final e definitiva do corréu RAFAEL MEDEIROS DA SILVA,
vulgo
“Cuia”
,
em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, conservando inalterados o
regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção e o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal (
ex vi
dos itens 04 e 05 deste aresto).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por

MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, tão somente para afastar o concurso formal entre os delitos de roubo majorado, reconhecendo a existência de crime patrimonial único, e readequar a pena de multa imposta, a fim de que guarde proporção com a sanção privativa de liberdade, bem como,
de ofício
,
ESTENDO
tais providências aos corréus
Maikon Vinícius Batista da Silva
e
Rafael Medeiros da Silva
,
que não recorreram, mas se encontram em idêntica situação, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Consequentemente, ficam as reprimendas finais e definitivas dos sentenciados estabelecidas nos seguintes patamares:

è

Marlon Henrique Carvalho Ribeiro:
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa;

è

Maikon Vinícius Batista da Silva:
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa;

è

Rafael Medeiros da Silva:
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa

Mantêm-se inalterados
o regime inicial
fechado
para o cumprimento das penas de todos os condenados e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem como os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT na ação penal n.o 103-87.2017.811.0047 – código 42633.

Considerando que as guias de execução provisória foram expedidas,
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal
, cientificando-lhe do teor deste aresto, a fim de que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020